Tribunal: TJSP
Processo: 0000632-56.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo em execução penal.
1. Associação para o tráfico – Impugnação a decisão que concedeu o livramento condicional ao condenado.
2. Para o livramento condicional impõe-se o cumprimento de 2/3 da pena por força do § único do artigo 44 da Lei n.o 11.343/06.
Agravo provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0000632-56.2020.8.26.0509 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000632-56.2020.8.26.0509, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILSON DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para estabelecer a necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para a
satisfação do requisito de natureza temporal atinente ao livramento condicional,
cassando-se o benefício. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000632-56.2020.8.26.0509 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36463
Agravo em Execução Penal n.o 0000632-56.2020.8.26.0509
Comarca de São Paulo
Agravante: Ministério Público
Agravado: Wilson de Jesus Santos
Agravo em execução penal.
1. Associação para o tráfico Impugnação a decisão
que concedeu o livramento condicional ao condenado.
2. Para o livramento condicional impõe-se o
cumprimento de 2/3 da pena por força do § único do
artigo 44 da Lei n.o 11.343/06.
Agravo provido.
Vistos.
I - O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão de concessão de livramento
condicional a Wilson de Jesus Santos, recorreu para que nele se
considere a fração de 2/3 da pena no cômputo do tempo necessário a
esse benefício. O agravante sustentou, em apertada síntese, que se
aplica o § único do artigo 44 da Lei n.o 11.343/06 na hipótese em
apreço.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.
II- A solução à controvérsia instaurada
neste recurso nada tem a ver com o fato de a associação para o
tráfico não ter natureza hedionda, pois a exigência do cumprimento
de 2/3 da pena para a obtenção do livramento condicional está
expressamente prevista no § único do artigo 44 da Lei n.o
11.343/06.
A lei é clara e deve ser cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000632-56.2020.8.26.0509 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para estabelecer a necessidade de cumprimento de 2/3 da
pena para a satisfação do requisito de natureza temporal atinente ao
livramento condicional, cassando-se o benefício.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator